Tribunal: TJES
Processo: 0001055-33.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001055-33.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGINALDO MAGRI BRUNORO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM LAUDO MÉDICO E TESTEMUNHOS DE POLICIAIS MILITARES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “E”, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a esposa, consistente em tapas no rosto e empurrão, fatos ocorridos em 14.10.2023, no município de Domingos Martins/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, apesar da retratação parcial da vítima em juízo; e (ii) estabelecer a pena aplicável e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou de concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e pelo laudo médico que registra lesões compatíveis com agressão física.

4. A autoria é demonstrada pelas declarações da vítima na fase policial, nas quais relata ter sofrido tapas no rosto e empurrão do marido, bem como pelos depoimentos convergentes dos policiais militares que a encontraram logo após os fatos com escoriações visíveis.

5. A retratação da vítima em juízo não afasta a responsabilidade penal quando sua versão inicial é corroborada por outros elementos probatórios independentes e consistentes.

6. O fato de o réu permanecer ao lado da vítima durante a oitiva por videoconferência evidencia circunstância apta a comprometer a espontaneidade de seu depoimento judicial.

7. A pena-base é legitimamente exasperada em razão da maior reprovabilidade da conduta e dos motivos fúteis do crime.

8. Incide a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, por ter o delito sido praticado contra cônjuge.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada nos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Súmula 588 do STJ.

10. A suspensão condicional da pena é indeferida em razão do quantum da pena e da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A retratação da vítima em juízo não impede a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica quando as declarações prestadas na fase policial encontram respaldo em laudo médico e em testemunhos harmônicos.

2. Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova quando coerentes com os demais elementos dos autos.

3. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha.

4. A agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal incide quando o crime é cometido contra cônjuge.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “e”, 77 e 129, § 13; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; TJMG, Apelação Criminal nº 0010304-36.2022.8.13.0362, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 27.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o recorrido Reginaldo Magri Brunoro, da prática do crime sediado no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, com fulcro do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A acusação sustenta, em razões recursais, que há provas à suficiência para a condenação do recorrido, nas iras do aludido dispositivo legal, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Por sua vez, a defesa aponta, em contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo desprovimento do recurso da acusação.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o recorrido Reginaldo Magri Brunoro, da prática do crime sediado no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, com fulcro do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A acusação sustenta, em razões recursais, que há provas à suficiência para a condenação do recorrido, nas iras do aludido dispositivo legal, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Por sua vez, a defesa aponta, em contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo desprovimento do recurso da acusação.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que “no dia 14 de outubro de 2023, por volta das 23h21min, na localidade da ROD. João Ricardo Schorling, Domingos Martins - ES, o ora denunciado REGINALDO MAGRI BRUNORO, de sua livre e consciente vontade, agrediu fisicamente a vítima HELEN BRAGANÇA BORBA BRUNORO, deferindo-lhe tapas no rosto e dando-lhe um empurrão. As agressões geraram as lesões corporais positivadas no Documento Médico de fl. 25 (doc. 32506827).”

Narra, ainda, a denúncia que o casal estava comemorando o aniversário de 1 ano de casados na Cervejaria Barba Ruiva, quando em dado momento a vítima chamou seu esposo para irem embora, tendo o mesmo se recusado. Ato contínuo, ela foi foi até o estacionamento e conduziu o veículo do casal até o referido estabelecimento, oportunidade em que ele ficou enfurecido e passou a agredir a vítima com tapas em sua face, além de empurrões.

Nesse cenário, o recorrido foi denunciado pela prática do crime sediado no artigo 129, §13, do Código Penal, mas absolvido na sentença Id. 18248905.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

O Ministério Público Estadual aponta, em razões recursais, a existência de provas suficientes para a condenação.

Com razão.

A materialidade e a autoria do crime sediado no artigo 129, §13, do Código Penal são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher devidamente preenchido, assinado e datado, pelo laudo médico e pela prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

A vítima H. B. B. B. na esfera policial narrou que sofreu agressões do recorrido, materializadas em tapas no rosto e empurrão, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) Que é casada com Reginaldo há um ano; Que desconhece se Reginaldo tem filhos; Que Reginaldo não faz uso de drogas; Que Reginaldo faz uso de bebidas alcoólicas socialmente; Que Reginaldo não possui arma de fogo; Que Reginaldo não tem envolvimento com tráfico de drogas; Que não sofreu violência física e psicológica anteriormente; Que não fez requerimento de medida protetiva anteriormente; Que na data de hoje a declarante estava com Reginaldo no carro, saindo do Bar Barba Ruiva e o casal discutiu por motivos que a declarante não se recorda;
Que em um determinado momento Reginaldo e a declarante saíram do carro e Reginaldo a agrediu com tapas no rosto e a empurrou; Que a declarante caiu e arranhou o braço direito no chão; Que a declarante está com marcas da agressão no rosto e com arranhão no braço
; Que Reginaldo não xingou e nem ameaçou a declarante; Que não deseja representar criminalmente pelos fatos narrados; Que não deseja obter medidas protetivas de urgência; Que não deseja ser incluída no Programa Patrulha Maria da Penha; Que não deseja ser abrigada na Casa de Abrigo Estadual; Que não possui dependência financeira de Reginaldo. (...).

Por sua vez, em juízo, a vítima negou as agressões afirmando que houve apenas uma discussão entre o casal, ambos estavam embriagados, e que o recorrido havia tentado pegar as chaves do carro que estavam com ela, momento em que se desequilibrou e caiu.

Contudo, é possível evidenciar a nítida tentativa de proteção ao recorrido, pois suas declarações estão em conflito não só com o seu depoimento prestado em esfera policial, mas com o Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher devidamente preenchido e além das declarações prestadas, em juízo, pelas testemunhas PMES Clodoaldo Gabriel Malini e PMES Josimar José Tonoli.

Não pode passar despercebido que o depoimento da vítima colhido em juízo foi por videoconferência e que o recorrido estava sentado ao seu lado, tendo, inclusive, participado do ato, respondendo a perguntas direcionadas à ela.

Ademais, o PMES Clodoaldo Gabriel Malini afirmou, em juízo, que avistou a vítima às margens da pista, na grama, na qual informou que havia sido agredida pelo marido, e após localizaram o denunciado. A vítima informou que defecou em razão do denunciado ter tentado enforcá-la.”

Tal depoimento está em consonância com as declarações prestadas, em juízo, pela testemunha PMES Josimar José Tonoli, que acrescentou dizendo que “presenciou escoriações e acredita que eram no rosto e no pescoço da vítima.”

Ademais, consta nos autos laudo médico com o seguinte conteúdo: “senhora relata que foi agredida pelo esposo, que a machucou em todo o lado esquerdo do corpo, com lesões no braço direito, sem outros achados.”

Em interrogatório judicial, o recorrente afirmou que não praticou os atos, mas confessou a existência de discussão entre o casal.

Nesse contexto, a despeito de a vítima, em juízo, não confirmar integralmente as suas declarações prestadas na esfera policial, vislumbro que o laudo médico e as declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas pela autoridade judiciária, são aptas a comprovar o crime praticado pelo recorrido, sendo imperiosa a sua condenação.

Por oportuno:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER - ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - NÃO CONSTATAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RETRATAÇÃO PELA OFENDIDA - IRRELEVÂNCIA - MEIOS DE PROVA DIVERSOS - CONTEXTO PROBATÓRIO SÓLIDO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONSTATAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE - SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - PROVIMENTO NEGADO. - Comprovadas a autoria e materialidade, através do contexto probatório coligido aos autos, não há que se falar em absolvição - A retratação da ofendida, em juízo, não conduz à imediata absolvição, quando comprovado nos autos, por meio de provas diversos, a autoria e a materialidade, as quais corroboram a versão inicialmente apresentada perante a autoridade policial - Os depoimentos de policiais possuem a mesma relevância que os de outras testemunhas, observada sua consonância com as demais provas nos autos e inexistência de motivo comprovado para sua invalidação - Nos termos do art. 23, parágrafo único do Código Penal, "O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo." - Não demonstrado que o acusado perpetrou a ação visando refrear injusta agressão, não há que se falar em legítima defesa - Nos termos do art . 17 da Lei Maria da Penha: "É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa."

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00103043620228130362, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 27/09/2023, Câmaras Especializadas Criminal/9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 27/09/2023).

Nesse cenário, passo à dosimetria do crime sediado no artigo artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06.

Oportuno consignar que o crime foi praticado em 14/10/2023, não alcançando a alteração trazida pela Lei n. 14.994/2024.

Assim, verifico o grau de reprovabilidade acentuado, em razão da prática das agressões terem sido no meio da rua, próximo a uma Cervejaria, em que há movimentação de pessoas, no contexto de comemoração de 1 ano de casamento.

O recorrido é primário e não ostenta maus antecedentes.

Não há elementos para aferir a personalidade e a conduta social.

Por sua vez, o crime foi praticado por motivo fútil, já que o recorrido estava contrariado com o chamado da vítima em ir embora da Cervejaria, além de pretender obter a chave do carro para assumir a direção do veículo, embora confessadamente alcoolizado.

Não há outros elementos dos que já enfrentados nesta primeira fase da dosimetria para exasperar a pena no que se refere ao vetores circunstâncias e as consequências do crimes.

Nesse contexto, em razão de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e motivo), fixo a pena-base em 1 ano e 09 meses de reclusão.

Não incidem atenuantes.

Devo consignar que o recorrido não confessou os fatos, mas tão somente a existência de briga do casal.

Presente a agravante prevista no artigo 61, II, “e” do Código Penal (crime praticado contra cônjuge), razão pela qual torno a pena intermediária em 2 anos e 15 dias de reclusão.

Também não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual
fixo a pena definitiva em 2 anos e 15 dias de reclusão
.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Em se tratando de crime praticado na forma da Lei n. 11.340/06,
não é possível a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito
(Súmula 588 do STJ).

Em razão do quantum da pena e da presença dos vetores negativos da culpabilidade e dos motivos do crime,
deixo de conceder a suspensão condicional da pena
, com fulcro no artigo 77, caput, e II, do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar o réu Reginaldo Magri Bunoro incurso nas sanções do artigo 129, §13 do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, em regime aberto, à pena de
2 anos e 15 dias de reclusão, em regime aberto
.

É como voto.